Tribunal: TJPA
Processo: 0819826-23.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819826-23.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819826-23.2025.8.14.0006
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS:
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALECIMENTO DA PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da paciente idosa beneficiária da demanda, a qual necessitava de transferência para leito clínico destinado ao tratamento de infecção bacteriana grave, diante da perda superveniente do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da paciente beneficiária da ação civil pública acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se ainda subsiste interesse processual para exame da alegada omissão estatal na prestação do serviço de saúde após a morte da titular do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

4.

A ação civil pública foi proposta para garantir a transferência hospitalar urgente de paciente idosa para leito clínico adequado ao tratamento de infecção bacteriana grave, configurando pretensão voltada à tutela individualizada de direito fundamental relacionado à preservação da vida.

5.

O direito à assistência médica individualizada possui natureza personalíssima, pois visa assegurar tratamento específico à pessoa determinada, não sendo transmissível a terceiros.

6.

O falecimento da paciente beneficiária constitui fato superveniente que torna impossível a satisfação da obrigação de fazer consistente na internação hospitalar pretendida.

7.

A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação postulada, caracteriza a perda superveniente do objeto e afasta o interesse processual.

8.

Eventual responsabilização estatal por falha na prestação do serviço de saúde ou pretensão indenizatória deve ser discutida em ação própria pelos legitimados, não sendo possível ampliar o objeto da presente ação civil pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do beneficiário de ação civil pública que busca tutela individualizada de saúde acarreta a perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A obrigação de fazer destinada à garantia de tratamento médico específico possui natureza personalíssima e torna-se inexequível com o falecimento do titular do direito.

3.

A apuração de eventual responsabilidade estatal ou pedido indenizatório decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde deve ser deduzida em ação própria, não sendo possível ampliar o objeto da ação civil pública originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 300, 485, VI, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0060120-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0813745-92.2024.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, proposta em benefício da paciente Zilda Alves Melo, pessoa idosa que necessitava de transferência para leito clínico de clínica geral, para tratamento de infecção bacteriana não especificada (CID A49.9), diante da alegada omissão dos entes públicos em garantir o atendimento médico necessário.

Conforme narrado na petição inicial, a paciente encontrava-se cadastrada na Central de Regulação de Leitos do SUS com classificação de prioridade máxima de urgência, sem, contudo, obter a internação requerida, o que motivou a intervenção do Parquet em defesa do direito fundamental à saúde.

Consta dos autos que o Ministério Público sustentou que a paciente, idosa e sem condições financeiras de custear tratamento privado, encontrava-se aguardando transferência hospitalar mesmo após cadastramento nos sistemas SISREG e SER, situação que evidenciaria risco concreto de agravamento do quadro clínico e possível comprometimento da própria vida.

Em razão disso, postulou, em sede liminar, que os entes demandados providenciassem a imediata transferência e internação da paciente em unidade hospitalar apta ao tratamento, inclusive na rede privada caso inexistisse vaga na rede pública, sob pena de imposição de multa diária e eventual bloqueio de verbas públicas.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da prova documental acerca da gravidade do estado de saúde da paciente e da urgência da internação hospitalar, deferindo a medida liminar para determinar que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua providenciassem a transferência e internação da paciente em leito clínico adequado ao tratamento indicado.

A decisão fundamentou-se no direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem como na responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Posteriormente, após o regular trâmite processual, sobreveio sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, diante da notícia de falecimento da paciente beneficiária da ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado com tal desfecho, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a extinção do processo não afasta a necessidade de análise judicial da conduta omissiva dos entes públicos e da eventual responsabilização estatal pela falha na prestação do serviço de saúde.

Apresentadas contrarrazões pelos entes demandados, nas quais se defende a manutenção da sentença sob o argumento de que o falecimento da paciente tornou impossível a satisfação da obrigação originalmente pretendida, os autos foram remetidos a este Tribunal. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofertou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento do recurso e análise das teses deduzidas no apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto foi interposto por parte legítima, dentro do prazo legal, com regular representação processual e impugnando decisão recorrível, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a superveniência do falecimento da paciente beneficiária da ação civil pública conduz, de fato, à perda do objeto da demanda, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se ainda subsiste interesse processual apto a justificar o exame da pretensão deduzida na inicial, especialmente diante da natureza do direito discutido e da atuação institucional do Ministério Público.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantida mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental de natureza social, cuja efetividade exige atuação positiva do poder público, mediante organização e prestação adequada dos serviços integrantes do Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para garantir tratamento médico necessário ao cidadão. Tal orientação decorre da interpretação conjunta dos arts. 23, inciso II, e 198 da Constituição Federal, bem como das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.080/1990, que organiza o Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, observa-se que a ação civil pública foi proposta com o objetivo de garantir a transferência hospitalar urgente da paciente idosa para leito clínico adequado ao tratamento de infecção bacteriana grave, circunstância que evidencia a existência de direito fundamental diretamente relacionado à preservação da vida e da integridade física.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstravam a gravidade do quadro clínico e a necessidade de internação imediata, razão pela qual o juízo de primeiro grau corretamente deferiu a tutela de urgência requerida.

Todavia, conforme consignado na sentença recorrida, sobreveio a notícia do falecimento da paciente no curso da demanda, circunstância que inviabiliza a concretização da obrigação específica originalmente postulada, qual seja, a internação hospitalar para tratamento da enfermidade. Diante dessa realidade fática, mostra-se juridicamente inviável a continuidade da ação com o objetivo de impor obrigação de fazer destinada à proteção de direito personalíssimo já extinto com o falecimento da beneficiária.

A jurisprudência desta e. Corte, em consonância com a doutrina acima mencionada, tem extinguido ações, quando se tratar de direito personalíssimo, ante a perda superveniente do objeto. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTREGA DE EDICAMETO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.EXTINÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO DA APELAÇÃO PREJUDICADA. 1-O falecimento do paciente no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. processo deve ser extinto sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV E IX do CPC/15. 2-Apelação prejudicada. Não conhecimento nos termos do art.932, III do CPC/15. TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060120-61.2013.8.14.0301, RELATORA: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DATA DE JULGAMENTO: 18/11/2019.

Com efeito, o processo civil brasileiro exige a presença de interesse de agir, entendido como a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. Uma vez verificado que o provimento jurisdicional pretendido se tornou impossível ou desnecessário em razão de fato superveniente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto da demanda, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a tutela jurisdicional buscada possuía natureza eminentemente satisfativa e personalíssima, consistente na garantia de atendimento médico à paciente específica indicada na inicial. Assim, com o falecimento da beneficiária, deixa de existir utilidade prática na análise do pedido originalmente formulado, não sendo possível converter a demanda em discussão abstrata acerca da eficiência do sistema de saúde ou da responsabilidade administrativa dos entes públicos.

Cumpre ressaltar que eventual apuração de responsabilidade estatal por falha na prestação do serviço público de saúde, bem como a análise de eventual indenização por danos decorrentes da omissão administrativa, devem ser objeto de demanda própria, a ser proposta pelos legitimados para tanto, não sendo possível ampliar o objeto da presente ação civil pública para abarcar pretensões diversas daquelas inicialmente deduzidas.

Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO MESMO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para garantir internação hospitalar à paciente em estado grave, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do beneficiário e consequente perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta a perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito;

(ii) estabelecer se seria cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, no mesmo processo ajuizado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, na hipótese de pedido individualizado para tratamento médico ou internação, configura direito fundamental personalíssimo e intransmissível, de modo que o falecimento do titular acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se aplica quando o direito material é personalíssimo e inalienável, pois a indenização teria natureza patrimonial e caberia exclusivamente aos herdeiros, mediante ação própria.

5. O Ministério Público, atuando como substituto processual, não possui legitimidade para pleitear indenização de natureza privada em favor dos sucessores ou de fundo público no bojo de ação civil pública cujo objeto era obrigação de fazer vinculada a direito individual personalíssimo.

6. A alteração do pedido para indenização, após o falecimento do paciente, implicaria modificação substancial da causa de pedir e do objeto da demanda, o que é vedado pelo sistema processual.

7. O óbito do interessado ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo fixado na decisão liminar, de modo que não se configura descumprimento da ordem judicial nem há fundamento para execução de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O falecimento do beneficiário em ação que busca tutela de saúde individualizada extingue o processo sem resolução de mérito por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

2.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, não se aplica quando o objeto da ação é direito personalíssimo, cabendo eventual indenização apenas aos herdeiros em ação própria.

3.
O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em substituição processual, indenização de natureza privada decorrente do falecimento do titular do direito.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 485, IX e 499.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0818759-57.2024.8.14.0006, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0818957-94.2024.8.14.0006, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813745-92.2024.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 ) .

Dessa forma, à luz dos princípios da utilidade da prestação jurisdicional e da necessidade do processo, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a perda superveniente do objeto da ação diante do falecimento da paciente beneficiária, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026